Tribunal: STF
Processo: Rcl 50841
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rute Silva Goncalves alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática de repercussão geral, aplicou de forma equivocada a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 598.365/MG (Tema 181), assim redigida:



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, “rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Sustenta a parte reclamante que o recurso extraordinário em tela não discutiu pressupostos de admissibilidade do recurso especial, mas a questão meritória subjacente à causa de origem.



    Busca-se, nestes autos, sejam desconstituídas as decisões do Superior Tribunal de Justiça que negaram seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 181 de repercussão geral.



    É o relatório.



    2. Verifica-se que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral, decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP , Ministro Edson Fachin – com meus grifos)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação:



    Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 



    Isso porque, compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da vedação ao reexame do conjunto fático-probatório, consoante o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 



    [...]



    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação do art. 5º, XXII, da Constituição Federal, aventada no recurso extraordinário. 



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 181 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator